Tribunal: TJDFT
Processo: 0723349-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE INJÚRIA E DE AMEAÇA CONTRA VÍTIMA MULHER. CRIMES DE MAUS TRATOS CONTRA VÍTIMAS CRIANÇAS. FATOS NÃO RELACIONADOS E EM ESTÁGIOS DIFERENTES DE APURAÇÃO. DESMEMBRAMENTO CABÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS RELATIVOS À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina em desfavor da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, em relação a Inquérito Policial no qual se apuram fatos relativos a crimes de injúria e de ameaça contra vítima mulher em contexto de violência doméstica e no qual foram noticiados fatos possivelmente configuradores de crimes de maus tratos contra crianças, ambos os fatos relativos ao mesmo investigado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os fatos devem ser todos apurados pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente ou se deve ser mantido o desmembramento do feito, formando novos autos para apuração de parcela dos fatos, remetidos ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inexistindo qualquer vínculo entre os fatos originariamente apurados e os novos fatos noticiados, não há falar em conexão que justifique a reunião dos procedimentos, o que é reforçado pelo fato de a investigação de cada um dos possíveis ilícitos se encontrar em fases distintas, pois eventual apuração conjunta seria prejudicial à celeridade e à economia processual. Além disso, a separação permite a apuração e posterior processamento e julgamento dos feitos com adequado atendimento às especificidades inerentes a cada um dos grupos em situação de vulnerabilidade.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina para processar e julgar os fatos relacionados ao contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mantendo-se o desmembramento do feito.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 76 do CPP; art. 2o da Resolução no 1/2024 – TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1282991, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, julgado em 09/09/2020.